Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78406279, o SINDIRETA/DF informou está ciente do ofício da COORPRE de ID 77767134 e requereu a extinção da execução quanto substituído JOSÉ MARIA DE CASTRO, ante a comprovação do cumprimento da obrigação. Pois bem. Diante da comprovação do pagamento, declaro extinta a execução em relação aos créditos de JOSÉ MARIA DE CASTRO (ID: 31163377), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. I. Brasília, 17 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR